Tribunal: TJES
Processo: 5003633-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL - GABINETE 3

PROCESSO:
5003633-25.2025.8.08.0012

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO E OS VOTOS PROFERIDOS. INOCORRÊNCIA. VOTO VOGAL QUE ACOMPANHOU EXPRESSAMENTE A DIVERGÊNCIA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO GERADO PELA COMPILAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (PDF) NO SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

2. Inexiste erro material ou contradição no acórdão quando o resultado proclamado reflete com exatidão a maioria formada em sessão de julgamento.

3. No caso em tela, a parte embargante foi induzida a erro pela formatação do documento gerado pelo sistema PJe, que aglutinou o texto do voto do Relator originário (vencido) logo após a manifestação do Juiz Vogal que acompanhava a divergência.

4. Restou claro e cristalino que a divergência inaugurada votou pelo improvimento do recurso inominado da instituição financeira, sendo acompanhada para formar a maioria (2x1), não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, com o fito de sanar suposto erro material no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

A instituição financeira embargante sustenta que, da análise individual dos votos, dois magistrados (Dr. Vladson Couto Bittencourt e Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes) teriam dado provimento ao seu recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais. Dessa forma, alega que o acórdão, que negou provimento ao apelo, contém erro material e requer sua correção para que passe a constar o provimento do Recurso Inominado.

Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, o erro apontado pelo embargante decorre, em verdade, de uma interpretação equivocada da compilação do documento gerado pelo sistema processual.

Ao proferir o seu voto em sessão, o Exmo. Juiz Dr. Vladson Couto Bittencourt manifestou-se expressa e unicamente da seguinte forma:

"Eminente Relator, Respeitosamente acompanho o voto divergente."

O voto divergente, de minha lavra, foi claro e taxativo ao votar pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de origem.

A confusão da parte embargante ocorre exclusivamente porque, no documento gerado pelo sistema (ID 19386019), logo após a frase proferida pelo Dr. Vladson acompanhando a divergência, o sistema anexou automaticamente o texto integral contendo a Ementa, o Projeto de Decisão e o Voto do Relator originário (Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes), que votava pelo provimento do recurso.

Desta forma, o placar do julgamento foi efetivamente 2 a 1 para negar provimento ao recurso, formando-se a maioria a partir da divergência por mim inaugurada, a qual foi devidamente acompanhada pelo Dr. Vladson. O acórdão publicado reflete com absoluta exatidão a proclamação deste resultado:

"Decisão: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto, gabinete 03, sendo acompanhado por Dr. Vladson."

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, que espelha fielmente a vontade da maioria votante, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e exatos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal / Redator Designado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)